Tribunal: STF
Processo: RE 1565584
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 



    -Cumprimento de sentença - Alegação de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica - Existência de documentos de investigação elaborados pela Receita Federal que contém informações a respeito do alegado desvio - Expedição de ofício requisitando cópias - Necessidade: 



    -É cabível o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de cópias de documentos de investigação que correm sob sigilo e que se mostram úteis ao deslinde da causa para eventual apuração de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica. RECURSO PROVIDO EM PARTE”. (eDOC 4 – ID: 574f56e0)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, X e XII, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: 9b958f56)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou a expedição de ofício à Receita Federal para o fornecimento de dados fiscais e bancários que seriam necessários para a apuração de eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 



    Alega-se que o acórdão recorrido viola o art. 5º, X e XII, que assegura a inviolabilidade da intimidade e o sigilo de dados. Acrescenta-se que a jurisprudência deste STF se firmou no sentido de que a quebra de sigilo é medida excepcional, não sendo cabível para atender a interesses meramente privados. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a expedição de ofício à Receita Federal para a obtenção de informações sobre os dados fiscais do recorrente para subsidiar procedimento de desconsideração de personalidade jurídica. Nesses termos colho trecho do acórdão recorrido:  



    “I. Trata-se de incidente da desconsideração da personalidade jurídica iniciado por DINAVAM S/A contra NORSEMAN INDUSTRIAL S/A, atual denominação de SOPLAST PLASTICOS SOPRADOS LTDA. Alega o agravante que em 10.10.2019, foi proferida ordem dessa 13ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 2112479-38.2019.8.26.0000, para que se expedisse ofício à Justiça Federal para obtenção de cópias de processos que correm sob sigilo e que se mostram úteis ao deslinde da causa. Explica que tais documentos comprovariam o esvaziamento do patrimônio da Ré-devedora, ora agravada, capitaneado pelo acionista Alessandro Arcangeli, que, juntamente com outros membros de sua família, desviou os bens não só da sociedade Agravada, mas também de outras empresas que compõem o mesmo grupo econômico familiar, em flagrante uso abusivo dessas sociedades, e em inafastável confusão patrimonial entre as pessoas físicas e jurídicas, com vistas a fraudar os direitos de credores públicos e privados, entre eles a Agravante, que detém crédito superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) contra a Agravada. 



    Não obstante a essa determinação, o Juízo Federal negou o pedido, entendendo que Juízo Estadual Paulista não tem competência para requisitar o envio de cópias de processos ao Juízo Federal gaúcho e, portanto, receberia o ofício do Juízo paulista como “mero pedido”, tal como se um particular houvesse solicitado as cópias sem a intervenção do poder judiciário, e tomaria a liberdade de rejeitar esse pedido. Diante disso, o agravante suscitou conflito de competência perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que pende de julgamento, uma vez não foi conhecido, e contra tal decisão fora interposto agravo interno. 



    O agravante solicitou ao Juízo a quo que reiterasse o ofício para a Justiça Federal, deixando claro que não se tratava de mero pedido e, também, que se oficiasse a Receita Federal, solicitando cópias dos Informes de Pesquisa e Investigação (IPEI) de nºs RS20160008, RS20160012 e RS20170003, cujos pedidos restaram indeferidos pela decisão agravada, a qual merece ser reformada em parte. 



    Pois bem. Como se vê, no v. Acordão proferido por essa 13ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 2112479-38.2019.8.26.0000, restou assim decidido:



    “Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, para que forneça as cópias dos processos mencionados pela agravante (nº5002543-80.2018.4.04.7122 e nº 5002194-48.2016.4.047122)”. 



    E assim restou decidido por considerar que tais documentos era imprescindíveis para o correto desfecho da desconsideração, em que deve estar demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme fundamentação do v. Acórdão a qual segue transcrita: 



    “Com efeito, a decisão a fls. 646/663 dos autos originários faz menção à investigação realizada pela Fazenda Nacional, restando consignado que há indícios de desvio de patrimônio, o que fundamenta a decisão a fls. 664/697 que deferiu o afastamento do sigilo bancário das pessoas indicadas. 



    É certo que tal investigação é de crucial interesse para o deslinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois para a desconsideração deve estar demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que é exatamente o objeto da investigação e da produção antecipada de provas. 



    E tais processos estão sob segredo de justiça, de forma que não pode o agravante obter os documentos que necessita e que são úteis ao processo sem a intervenção do Poder Judiciário.” 



    Não obstante a tal determinação, o Juízo Federal se negou ao cumprimento da ordem, indeferindo o pedido, por considerar, em suma, que se trata de mera solicitação da Justiça Estadual Paulista, a qual não tem competência para dar ordem à Justiça Federal; e que os documentos são protegidos pelo segredo de justiça, por sigilo fiscal e bancário, não podendo ser compartilhados com terceiros estranhos aos autos (fls. 74/76). 



    Como se vê, não se trata de se reiterar o ofício à Justiça Federal, uma vez que houve resposta à solicitação dessa Justiça Estadual, sendo inócua reiteração àquele Juízo. 



    Não obstante, importa consignar que não competia ao Juízo Federal Primeira Instância - se negar ao cumprimento de decisão proferida pela Segunda Instância, ainda que tal ordem seja proveniente da Justiça Estadual. Cabia-lhe, todavia, encaminhar referida questão ao Presidente do Tribunal Federal para que fosse decidido como proceder, em caso de dúvida no cumprimento, pois o magistrado deve agir com prudência, do que resulta a jurisprudência, uma vez que a decisão jurídica proferida, em cada caso, tem o dever de executá-la. É de comezinho conhecimento não ter o juiz a quo competência para divergir de decisão prolatada por órgão colegiado em segunda instância, como este E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    No entanto, cabe a expedição de ofício diretamente à Receita Federal, solicitando cópias dos Informes de Pesquisa e Investigação (IPEI) de nºs RS20160008, RS20160012 e RS20170003, elaborados pelo Escritório de Pesquisa e Investigação da 10ª Região Fiscal, uma vez que são peças necessárias para a apuração de conduta a ensejar- ou não- a desconsideração da personalidade jurídica de Norseman Industrial S.A.



    E na hipótese, não se trata de descumprimento de ordem do Juízo Federal, pois repita-se, não tinha ele competência para fazê-lo. 



    Ademais, o Conflito de Competência n. 177521/SP, a que se refere a decisão agravada, não foi conhecido por inexistir conflito positivo ou negativo entre juízos, (fls.79/83), razão pela qual a aludida questão não está mais sob o crivo do Superior Tribunal de Justiça, conforme restou consignado pela decisão recorrida. 



    Destarte, o deferimento do pedido de expedição de ofício não se contrapõe a qualquer decisão superior, devendo ser ela cumprida pelo Juízo a quo. 



    II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à Receita Federal, solicitando cópias dos Informes de Pesquisa e Investigação (IPEI) de nºs RS20160008, RS20160012 e RS20170003.



    (...)”. (eDOC 4 – ID: 574f56e0, p. 5-9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Quebra de sigilo. Dados bancários. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1553264 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.08.2025)  



    “Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de alimentos. Ex-cônjuge. Capacidade do alimentante. Quebra de sigilo fiscal. Repercussão geral. Fundamentação insuficiente. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição de recurso extraordinário não apresentou fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1554339 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.08.2025)  



    Por fim, cabe ressaltar o entendimento desta Corte no sentido de que o sigilo bancário e fiscal não possui caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra diante dos interesses público, social e da Justiça. Por oportuno, colaciono as seguintes ementas:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 655.298 AgR, Rel. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 28.9.2007) 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a interpretar normas infraconstitucionais. II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional. III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal. IV. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. V. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição: improcedência, porque o que pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente fundamentado. VI. - O entendimento desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de não possuir caráter absoluto a garantia dos sigilos bancário e fiscal, sendo facultado ao juiz decidir acerca da conveniência da sua quebra em caso de interesse público relevante e suspeita razoável de infração penal. Precedentes. VII. - Agravo não provido”. (AI 541.265 AgR, Rel. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 4.11.2005)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente